Tribunal: TJDFT
Processo: 0736974-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736974-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO ELIAS ALVES FRANCA, ADRIANA BATISTA PAGIDIS FRANCA AGRAVADO: ALEXANDRE MACHADO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SÉRGIO ELIAS ALVES FRANCA e ADRIANA BATISTA PAGIDIS FRANCA contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo n. 0720751-94.2020.8.07.0001), movida por ALEXANDRE MACHADO DE SOUSA, rejeitou a impugnação apresentada e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença (ID 106456744 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 30824745), os agravantes afirmam que o título executivo é inexigível, haja vista a necessidade de liquidação da sentença por artigos, conforme restou consignado na decisão proferida na fase de conhecimento. Asseveram, ainda, o excesso no cumprimento da sentença, uma vez que o valor cobrado a título de honorários advocatícios é incompatível com o valor homologado. Requerem, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a cassação da r. decisão, a declaração de nulidade do procedimento de cumprimento de sentença e, subsidiariamente, a determinação de encaminhamento dos autos à contadoria para o cálculo do valor devido. Preparo comprovado (ID 30824754). Relatados, decido. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada. Nos autos do processo principal (no 0727539-32.2017.8.07.0001) foi instaurado e concluído o procedimento de liquidação da sentença, tendo sido homologado o quantum debeatur de R$ 495.917,62, atualizado até 15.03.2021. Analisando os autos da liquidação sentença, observa-se, em princípio, que foi assegurado aos recorrentes o direito ao contraditório e a ampla defesa. Dessa forma, caberia aos agravantes questionar o rito do procedimento nos próprios autos da liquidação de sentença, mostrando-se, a priori, incabível sua discussão em fase posterior, sob pena de desvirtuamento do sistema processual. Por outro lado, com relação à alegação de excesso de execução, constata-se que o agravado ao elaborar a memória de cálculo para indicar o valor de R$ 75.678,55 como devido, promoveu o acréscimo de juros e atualização monetária de cada parcela devida de alugueis e IPTU, do período de 06/2015 a 02/2017, e das contas de energia elétrica, do ano de 2016 (ID 96172655 dos autos originais). Assim, nessa análise inicial dos autos, conclui-se que o agravado não levou em consideração o valor homologado no processo de liquidação de sentença, mas refez todos os cálculos para alcançar o valor total da dívida de R$651.409,24, atualizado até 28.06.2021, aplicando o percentual devido a título de honorários advocatícios sobre este valor. A atualização do valor devido, em princípio, deveria ter se dado no montante homologado na fase de liquidação, de maneira global. Ademais, o embargado executa não apenas os honorários da fase de conhecimento, como também os da fase de execução; contudo não há, nesse exame prefacial dos autos, evidência de que estes foram estipulados, que os agravantes foram condenados a pagá-los e que são devidos ao agravado. Outrossim, resta evidenciado o perigo de dano aos agravantes, haja vista a efetiva possibilidade de constrição e expropriação de seus bens em montante superior ao devido. Com isso, nessa análise preambular do processo, diante da probabilidade do direito e perigo de dano, deve ser deferida a tutela provisória. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender o processo de origem até o julgamento do seu mérito. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 23 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator